Tribunal: TJES
Processo: 5003446-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003446-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA BONFIM DA CONCEICAO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pensionista do INSS contra instituição bancária, sob a alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), supostamente ofertado como empréstimo consignado simples.

Juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de verossimilhança das alegações, à luz da cognição sumária e da necessidade de instrução probatória para aferição da existência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite, nesta fase de cognição sumária, concluir pela ausência de contratação, especialmente diante da existência de documentos que indicam repasse de valores à agravante e relação contratual formalizada.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a higidez ou nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com RMC deve ser aferida após a instrução processual, em razão da complexidade da relação contratual e da necessidade de prova quanto ao vício de consentimento.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível constatar, nesta fase, a plausibilidade jurídica da tese da parte agravante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. A aferição da regularidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável exige instrução probatória, sendo incabível a suspensão dos descontos por meio de tutela de urgência quando ausente prova inequívoca de vício de consentimento.
2. Não demonstrados os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI 5010036-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11/05/2023; TJES, AI 5000186-36.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/05/2023; TJSP, AI 2056525-02.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 17/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003446-53.2025.8.08.0000

AGTE: ELIANA BONFIM DA CONCEICAO

AGDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELIANA BONFIM DA CONCEICAO
, contra decisão apresentada em cópia no ID
12543798
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS”
, que move a agravante contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
, indeferiu o pleito de tutela de urgência, por entender haver “(...)
ausência de plausibilidade e de verossimilhança das alegações do autor
”.

Em seu arrazoado (ID 12543786), a agravante aduz, em apertada síntese, que: i) A instituição bancária lhe
“vendeu”
um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado; ii) no momento da contratação não tinha conhecimento de que o cartão de crédito com RMC possui encargos superiores ao empréstimo consignado, além
“da eternização dos débitos”;
iii) a continuidade dos descontos sem uma data fim tornará este valor cada vez mais exorbitante, comprometendo, mensalmente, sua subsistência, uma vez que é pensionista do INSS, ao passo que “(...)
a suspensão temporária dos descontos não acarretaria qualquer prejuízo significativo para o banco, que poderia retomar suas cobranças depois
(...)”.

O presente agravo de instrumento deve ser conhecido, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão central devolvida a este Tribunal refere-se à decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra o Banco Mercantil do Brasil S/A.

Em análise atenta à fundamentação da decisão agravada (doc. ID nº 12543798), observa-se que o juízo de origem fundamentou o indeferimento da tutela com base na insuficiência probatória,
in casu
, à luz dos critérios do art. 300 do CPC, justificando a negativa liminar nos seguintes pontos, os quais ora transcrevo e incorporo à fundamentação:

“(...) ao que indica a narrativa da inicial, houve duas transações: um 'empréstimo' e um 'cartão de crédito de margem consignável', não tendo sido esses contratados pela parte autora. Tal circunstância implica a total impossibilidade de, nesta quadra incipiente do processo, marcada pela sumariedade da cognição que anima as tutelas de urgência, serem desvendados os complexos meandros das negociações econômico-financeiras desses ajustes.

(...)

é impossível, nesta fase incipiente do processo, analisar as especificidades daquelas relações contratuais.

(...)

a alegação da autora de que desconhecia a contratação do cartão de crédito com margem consignável também exige investigação probatória. Tudo isso é quanto basta para reconhecer, por ora, a ausência de plausibilidade e de verossimilhança das alegações do autor. (...)”

Nesse contexto, entendo que a r. decisão recorrida se alinha à jurisprudência consolidada, no sentido de que a nulidade de contrato bancário firmado sob a rubrica de cartão de crédito consignado deve ser aferida após a devida instrução processual. Veja-se o seguinte julgado:

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. T
ese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem.
2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 11/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5010036-51.2022.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Cartão de Crédito) (destaquei)

Ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos" – Decisão que determinou aos bancos réus que limitassem os descontos das parcelas dos contratos a 30% dos proventos líquidos da agravada –
Hipótese em que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual possui limite diverso, isto é, de 5% - Descontos efetivados pelo banco agravante que correspondem a 0,03% dos proventos líquidos da agravada – Descontos que não infringem a limitação legal – Inviabilidade do deferimento da tutela – Revogada a tutela de urgência em relação ao banco agravante
– Agravo provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2056525-02.2022.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na situação dos autos,
em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, bem como o “termo de adesão a produtos e serviços | cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento”. Ou seja,
desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas
. 2. Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão e outros contratos de igual natureza pactuados em 2015 com a agravante, sendo possível visualizar nas faturas a utilização do cartão para o saque do valor dos empréstimos e de valores complementares, bem como o pagamento de valores para além dos descontados. 3.
Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes
. 4. Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 –
empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e provido. (
Data: 19/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -
Número: 5008121-93.2024.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2.
Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito
. 3. Recurso provido. (Data: 16/May/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000186-36.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Bancários) (destaquei)

Assim, entendo que a pretensão da agravante, ao menos nesta fase inaugural, ainda não se reveste da necessária probabilidade do direito (fumus boni iuris), tampouco do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de forma a justificar medida de urgência.

Importante registrar que os documentos apresentados pela parte agravada apontam a existência de relação jurídica contratual formalizada com a agravante, com repasse dos valores diretamente em sua conta bancária, reforçando a necessidade de dilação probatória para aferição de eventuais vícios de consentimento.

Diante do exposto, concluo que a agravante não logrou demonstrar os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar